Tribunal: TJDFT
Processo: 0727687-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0727687-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSSET &amp; CIA LTDA AGRAVADO: DUNAS BODY POWER CONFECCOES LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento redistribuído a esta Relatora, em virtude da aposentadoria do Des. João Luís Fischer Dias. Recebi os autos em 08/11/2023. Na origem, o d. magistrado singular indeferiu o pedido de o arresto pré-penhora, por meio de bloqueio on-line de ativos de aplicações financeiras em nome da Agravada. Não houve pedido liminar formulado nesta instância recursal. Compulsando os autos principais, verifica-se que o d. juízo de origem proferiu sentença homologando a transação celebrada entre as partes (ID 172731730). No caso, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, declaro a prejudicialidade do recurso e não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 17 de novembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora